Tribunal: STF
Processo: Rcl 75903
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE para questionar decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e inexistência de teratologia quanto à aplicação do Tema 181 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    Em suas razões, a parte embargante aduz que “a autoridade reclamada aplicou indevidamente o enunciado do Tema n. 181/STF, negando trânsito a recurso extraordinário que questiona a negativa de fé a documento público, ou seja, a violação direta ao art. 19, II, da CF, não se controvertendo sobre questão de admissibilidade.”.



    Sendo assim, afirma que,



    “É preciso que esse eminente Min. Relator se pronuncie sobre a peculiaridade de que: (i) o recurso extraordinário da CCEE discute a violação do art. 19, II, da CF, uma vez que o STJ negou a fé pública de dupla certificação de tempestividade emanada pelo TJDFT.”



    Requer o acolhimento dos embargos “a fim de suprir a omissão relevante a respeito da peculiaridade da reclamação.”.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Conforme relatado, ao decidir liminarmente a ação, assentei, fundamentalmente, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “Na espécie, observo que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação da decisão monocrática proferida na Corte Superior de Justiça:



    “No caso concreto, conforme certidão de fl. 955, o acórdão recorrido foi divulgado no DJe de 23/5/2018 e considerado publicado no dia 24/5/2018. Todavia, o recurso especial somente foi interposto em 15/6/2018, quando já transcorrido o prazo de quinze dias úteis. 



    Embora a parte recorrente tenha mencionado a existência do feriado de Corpus Christi no dia 31/5/2018 na petição do apelo nobre, a comprovação da interrupção do funcionamento do Tribunal de origem não se deu por documento idôneo no momento da interposição do recurso tido por intempestivo. 



    Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional. Por isso, é de rigor a comprovação de suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 



    (...)



    Ora, em 2/10/2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC/15). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado modulou os efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em 18/11/2019). 



    Posteriormente, em 3/2/2020, no julgamento de questão de ordem suscitada no âmbito do mencionado REsp 1.813.684/SP, a Corte Especial estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.



    (...)



    Recentemente, esse entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, no julgamento do AREsp 1.481.810/SP (acórdão publicado no DJe em 20/8/2021, trânsito em julgado em 20/9/2021). 



    Assim, como o caso concreto não é de comprovação do feriado de segunda-feira de carnaval, a intempestividade do recurso especial é patente. Por fim, ressalto que, ante o não conhecimento do agravo em recurso especial, decorrente de sua intempestividade, é inviável o exame de questões relacionadas ao mérito da controvérsia.” (e-Doc 10, p. 5)



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 1.383.407 com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente